Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PASEP. TEMA 1.150/STJ. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, com base no Tema 1.150/STJ, mantendo a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. A decisão reconheceu que a ciência do dano ocorreu no momento do saque, em 30/06/2009, conforme informado pelo próprio embargante, afastando a alegação de que o conhecimento só se deu com a obtenção dos extratos em 2024.
5. Não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o julgado enfrentou as teses pertinentes e fundamentou a decisão de forma clara e coerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO.